Tribunal: TCU
Processo: 024.624/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2005/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que foi possível verificar a execução física do objeto do convênio, tendo sido dirimidas as questões, relativamente à inexecução do plano de trabalho do convênio 1363/2010, levantadas pelo Parecer Técnico 5/2017/MTur (peça 45) de: "Ausência de listas de presença originais" e "Ausência dos questionários originais produzidos nas atividades", Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, I, 'a', do RI/TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, II; 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 1o, I, 208 e 214, II, do RI/TCU, acatar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Alan Goncalves Barbosa (CPF: XXX.662.601-XX), e julgar suas contas especiais regulares com ressalva, e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica, peça 98, ao responsável e ao Ministério do Turismo para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 024.624/2020-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Alan Goncalves Barbosa (XXX.662.601-XX). 1.2. Entidade: Município de Alto Paraíso de Goiás - GO. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Camile Vieira Almeida Brandao (OAB-DF 20.604) e Robinson Neves Filho (OAB-DF 8.067), representando Alan Goncalves Barbosa. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.